Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-48.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001328-48.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA. Advogado(s): OTÁVIO ALFIERI ALBRECHT APELADO: CLAUDIANE MIRANDA DA SILVA Advogado(s): EUGÊNIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLÉZIA BATISTA DE SÁ ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESORT. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM DE QUATRO ANOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO. PREPARO RECURSAL PROMOVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO PELO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INDEPENDÊNCIA DA FINALIDADE DO IMÓVEL. PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. ATRASO INJUSTIFICADO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBEDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001328-48.2024.8.05.0137, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.